Tribunal: TJMT
Processo: 1006512-33.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006512-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (AGRAVANTE), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (AGRAVADO), CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA - CNPJ: 14.921.902/0001-75 (AGRAVADO), ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.576.814/0001-43 (AGRAVADO), GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - CNPJ: 33.686.767/0001-75 (AGRAVADO), GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A - CNPJ: 36.948.016/0001-78 (AGRAVADO), HOTEIS GLOBAL S/A - CNPJ: 03.150.745/0001-25 (AGRAVADO), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL –
PLANO APROVADO POR MAIORIA DOS CREDORES – CRÍTICA ÀS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ESTABELECIDAS NO PLANO – DESÁGIO,
PRAZOS E FORMAS DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS – AUSÊNCIA DE QUALQUER ASPECTO DE ILEGALIDADE – DECISÃO TOMADA PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES QUE VINCULA A DEVEDORA E TODOS OS CREDORES – MODIFICAÇÃO DE PARTE DO PLANO E APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS ALTERNATIVAS DURANTE A ASSEMBLEIA DE CREDORES – POSSIBILIDADE – RESPEITO À SOBERANIA DA DECISÃO ASSEMBLEAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores”, e, sendo assim, “a concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1631762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA
contra
decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da
1a Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que
nos autos da Recuperação Judicial no 011427-58.2018.811.0041, ajuizada pela
ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA e outras (Grupo Engeglobal)

em face dos seus credores, entre eles o ora agravante, homologou, com ressalvas, o plano de recuperação judicial aprovado em AGC, declarando nula a premissa que prevê a convocação de “
nova Assembleia no caso de descumprimento do plano (art. 61, §1o da Lei 11.101/05)
” e a ineficácia da “
previsão genérica de realização de operações societárias (item 8)
”

e a de “
compensação
(de créditos)
, contida no item 25.1.
”, e determinou a retificação das premissas “
referentes à novação (18.6), de modo que
(...)
sejam extintas apenas contra a recuperanda, não atingindo os direitos creditícios que os credores possuam em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, relativo aos credores não anuentes, ausentes ou que se abstiveram
”, e daquelas “
referentes à alienação de ativos não circulantes, por meio de venda direta por iniciativa particular sobre conveniência exclusiva dos devedores
”, estabelecendo que

“
eventual venda de UPI, em modalidade distinta do leilão, deverá ser previamente submetida à apreciação deste juízo, com as especificidades do negócio jurídico e suas justificativas
” (cf. Id. no 123942463).

O agravante sustenta que “
a apresentação de novo plano no transcurso do próprio ato assemblear, sem prévia publicização
(do seu conteúdo)
em tempo razoável, gerou prejuízos concretos aos credores trabalhistas, a demandar intervenção do Estado, em sede de controle da legalidade, para invalidar o projeto aprovado
”, afinal, a teor do “
art. 56 da Lei no. 11.101/2005, quando da apresentação do plano de recuperação judicial na assembleia geral de credores, três circunstâncias poderiam ocorrer: (1) rejeitar o plano; (2) aprová-lo; ou, (3) modificá-lo em questões pontuais, não havendo previsão para que seja apresentado um novo plano, sensivelmente distinto do anterior
”.

Alega, nesse sentido, que o plano homologado pela decisão agravada “
é sensivelmente distinto do inicialmente apresentado, inclusive no tocante ao crédito trabalhista, vez que excluiu a incidência de juros inicialmente prevista (juros de 3,37 a.a.), para absoluto prejuízo dos trabalhadores credores das recuperandas, sendo certo que a alteração se deu no próprio bojo do ato assemblear, sem que tenha havido qualquer publicidade prévia ou sido ofertado tempo hábil para que os credores trabalhistas pudessem conscientemente deliberar sobre o novo plano apresentado
”.

Afirma que, na verdade, com as novas propostas,

“
procedeu-se à apresentação de novo plano, com o objetivo de coagir que os presentes aprovassem, a fim de não perderem certos benefícios concedidos apenas para os que optassem por aderir durante a Assembleia
”, ou seja, “
para escapar da falência, condição inexorável da rejeição do plano somada da indisposição dos credores em conceder lhes mais prazo, as recuperandas promoveram verdadeira manobra e apresentaram novo plano que é especialmente prejudicial aos interesses dos trabalhadores
”, tendo em vista que “
tiveram a incidência de juros retirada no ato assemblear, permanecendo todas as demais classes com essa previsão, visto que neste ponto o novíssimo plano, gerido e aprovado na assembleia, não alterou o regramento anterior
”; discorre sobre o caráter alimentar dos créditos incluídos na classe trabalhista e de como “
os trabalhadores são, no universo de credores, a classe mais vulnerável às ações das grandes empresas
”.

Sustenta, ademais, a abusividade do deságio previsto para os créditos trabalhista, dizendo que o “
deságio de 80% (oitenta por cento) sobre verbas trabalhistas (como estabelecido no plano homologado pela decisão objurgada) implica, deliberadamente, na evaporação dos créditos dessa categoria, constituídos, na maior parte, por verbas de caráter eminentemente alimentar
”, e que o “
plano, ao estabelecer prazo de carência de dois meses, e pagamento do crédito trabalhista em dez parcelas iguais e sucessivas, viola o disposto no art. 54 da Lei no. 11.101/2005
, (...)
restando nítido que o novo plano aprovado prevê ainda um período extra de mais doze meses para que sejam pagas as verbas da categoria trabalhista, em suma, desde o deferimento do pedido recuperacional, passar-se-iam quatro anos até a final quitação dos créditos trabalhistas, quatro vezes o período consagrado pela legislação de regência
”.

Pede, então, o provimento do recurso,
para “
r
eformar a decisão agravada, invalidando-se o prospecto homologado, a fim de determinar a intimação das recuperandas para apresentação de novo plano de recuperação, ou,
(...)
, para que, ao menos, seja designada nova assembleia geral de credores
”, ou, alternativamente, pede que,

“
em sede de controle de legalidade do plano aprovado,
(seja determinado)
(i) o restabelecimento da incidência de juros moratórios nos créditos trabalhistas, (ii) a redução do deságio sobre os créditos desta referida classe, e (iii) a modificação do prazo e condições de pagamento, que deverá ser feito no mais tardar em sessenta dias, pelo valor integral, e não de forma parcelada
”
(cf. Id. no 123935995).

A decisão vinculada ao Id. no 8

125969161 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, porquanto não formulado pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, as agravadas refutam as razões recursais e pedem o desprovimento do agravo (cf. Id. no 128347692).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 131961169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

É sabido que, “
cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei n. 11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação assemblear. O magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de recuperação - no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito -, mas não o controle de sua viabilidade econômica
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.359.311/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 09/09/2014, DJe 30/09/2014).

No caso, na AGC instalada no dia 20.08.2021, a maioria dos credores votantes aprovou o Plano de Recuperação Judicial apresentado pelas recuperandas do Grupo Engeglobal, com as modificações negociadas e inseridas durante o conclave, e, na decisão agravada, a MMa. Juíza o homologou, porém, com pontuais ressalvas, conforme se verifica do teor do dispositivo decisório:

“1) Diante do exposto, com fulcro no disposto nos artigos 47 e 58, da Lei n. 11.101/05, Homologo o Plano e CONCEDO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL às sociedades empresárias ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA, ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A, GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA e HOTEIS GLOBAL S.A que integram o denominado GRUPO ENGEGLOBAL, afastando, por ora, a necessidade de apresentação de certidão negativa de débitos fiscais (LRF – art. 57), destacando-se seu cumprimento nos termos dos artigos 59 a 61 da mesma lei, bem como na forma no Plano de Recuperação Judicial e Proposta Modificativa, com as observações relativas às cláusulas declaradas nulas e ineficazes nesta decisão, consignando que o marco inicial para cumprimento, tal como consignado no plano, será 30o dia subsequente à data da presente decisão, conforme estabelecido no plano[29].

(...)

4) Em virtude do controle de legalidade, RETIFICO as premissas contidas no PRJ referente à NOVAÇÃO (18.6), de modo que, com a aprovação do plano, sejam extintas apenas contra a recuperanda, não atingindo os direitos creditícios que os credores possuam em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, relativo aos credores não anuentes, ausentes ou que se abstiveram; bem como TORNO INEFICAZ a previsão genérica de realização de OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS (item 8), devendo ser submetidas ao crivo judicia; assim como a previsão de compensação, contida no item 25.1. do plano.

5) Em virtude do controle de legalidade, RETIFICO os itens 7 e 9 do modificativo e plano, referente à alienação de ativos não circulantes, por meio de venda direta por iniciativa particular sobre conveniência exclusiva dos devedores, de modo que eventual venda de UPI, em modalidade distinta do leilão, deverá ser previamente submetida à apreciação deste juízo, com as especificidades do negócio jurídico e suas justificativas.

5.1) Determino que a subsidiária integral constituída (Directa S/A), e também relacionada como UPI, destine sua receita ao cumprimento plano, assim como forneça todas as informações contábeis à administração judicial mensalmente, para fiscalização e apresentação de relatórios, assim como apresente o livro de ações em caráter sigiloso, quando de sua efetiva constituição e registro perante a JUCEMAT, em observância aos regramentos da lei 6404/76.

6) DECLARO NULA a premissa 36, para determinação de Nova Assembleia no caso de Descumprimento do plano (art. 61, §1o da Lei 11.101/05), sendo possível, apenas, eventual pleito de modificação do plano, que haverá de ser submetido ao crivo da assembleia de credores, antes do encerramento por sentença do processo recuperacional.”

Descontente, o credor/agravante Daniel Teixeira interpôs este agravo de instrumento sustentando a nulidade do ato deliberativo assemblear, pois, a seu ver,
“
a apresentação de novo plano no transcurso do próprio ato assemblear, sem prévia publicização
(do seu conteúdo)
em tempo razoável, gerou prejuízos concretos aos credores trabalhistas
”,
e questionando as disposições estabelecidas no plano às condições de pagamento específica à classe de créditos trabalhistas.

Sobre a modificação do plano e apresentação de propostas alternativas durante o conclave, a MMa. Juíza assim decidiu:

“(...), consoante se infere da ata assemblear, os credores foram submetidos à proposta de “suspensão do conclave por 21 dias” para que o grupo devedor apresentasse, em 10 dias, novo plano nos autos, contudo, realizada a votação, a proposta de suspensão da AGC foi rejeitada por 81,85% dos credores presentes, dando-se sequência às deliberações e votação.

Com a rejeição, o modificativo e propostas alternativas foram apresentadas em assembleia, para deliberação naquele ato, conforme a vontade da maioria dos credores. Na ocasião, o grupo devedor esclareceu que a não eleição de uma das alternativas manteria o credor na condição originária do plano. Vejamos: ‘
as propostas realizadas são alternativas postas aos credores interessados em aderir as propostas apresentadas. Caso faça adesão a alguma das propostas, para este credor permanecem as condições originais do plano
’. (
sic
)

Com efeito, dispõe o artigo 56, §3o, da LRF, que ‘O plano de recuperação judicial poderá sofrer alterações na assembléia-geral, desde que haja expressa concordância do devedor e em termos que não impliquem diminuição dos direitos exclusivamente dos credores ausentes’.

Prevaleceu, pois, a vontade da maioria dos credores. Como se sabe, o plano recuperacional e suas modificações, possuem natureza jurídica de esboço de proposta de acordo com multiplicidade de partes, com essencial encontro de vontades entre credores e devedor na AGC. Modificações e alterações que não afetem sua base estrutural, qual seja, o plano de viabilidade e prospecções futuras de fluxo de caixa, não tem o condão de prejudicar sua efetividade.

Como se vê dos autos, as modificações apresentadas no curso da assembleia de credores implicaram em opções aos credores de adesão a formas de pagamentos (deságio e prazo), individualizadas em propostas A, B, C, D e E, para livre adesão pelos interessados, ou, se assim não quisessem, manutenção do plano original.

As propostas modificativas de adesão foram entabuladas de acordo com o grupo de ativos a se alienar/dispor, sem alteração ou atribuição de risco ao pilar de sua origem – ativo imobilizado/expectativa de direito em ações judiciais –, cujo deságio foi atrelado à conjectura a respeito do prazo a se concretizar, isto é, o tempo e o meio que irá satisfazer o crédito do optante, portanto, as modificações não se mostram complexas ao ponto de impossibilitar a deliberação assemblear, aliás, que aprovou o plano com suas modificações.

Scalzili salienta em sua obra que ‘a jurisprudência admite inclusive, que o devedor apresente, antes da assembleia ou no seu curso, aditivo ao plano de recuperação proposto’. ‘Tendo a LRF adotado o modelo de livre negociação, é natural que se confira aos interessados a prerrogativa de ajustar o plano de acordo com as necessidades do caso concreto. Os ajustes podem acarretar, inclusive a diminuição dos direitos dos credores, desde que seus efeitos não atinjam apenas os ausentes’.

Registrou, em ata, o devedor, que ‘informa a impossibilidade de alterar a premissa sobre o prazo de adesão, visto que lhe foi imposto pelos credores para uma solução na data de hoje, deste modo, a construção dessas propostas alternativas se deu de forma a comportar o máximo de credores possíveis’.

Determina a lei 11.101/05 o momento para deliberação final entre credores sobre o plano de soerguimento, assim, encerrado o conclave e promulgado seu resultado, não se admite alteração do seu resultado soberano, apenas exercício do controle de legalidade, razão pela qual não merece acolhimento o pedido tardio de adesão ao plano, que não contém essa previsão em suas cláusulas. Da mesma forma, determina a soberania da decisão, exceto se eivada de ilegalidades, o que não se verifica no presente caso a respeito das teses levantadas pelos referidos credores.”

Já quanto à queixa sobre a exclusão de juros para os créditos da classe trabalhista, a MM. Juíza fez a seguinte ponderação:

“Em suma, o plano modificativo consiste no pagamento integral do FGTS, e com relação às verbas trabalhistas, desconto de 80%, com prazo de carência de 2 meses e pagamento em 10 parcelas mensais, iguais e sucessivas, corrigidas pelo IPCA sem juros, a partir do mês seguinte ao da aprovação do plano.

E que os credores receberão seu crédito até o limite de 150 salários-mínimos e aqueles que ultrapassarem esse valor receberão o saldo remanescente na classe de credores quirografários, inclusive, com relação a esse saldo remanescente, fazer opção de adesão às propostas formuladas na classe realocada.

Após o resultado assemblear, o credor DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (Id. 67395686), aponta que em relação à classe trabalhista o plano votado é distinto do apresentado nos autos, pontua a exclusão da incidência de juros inicialmente prevista no PRJ (juros de 3,37 a.a.).

Conforme relatado, verifico no discorrer da ata, a modificação em assembleia para exclusão dos juros, por outro lado, percebo que a proposição de pagamento dos credores trabalhistas se limita a 01 (um) ano, consoante limitação legal.

Pois bem. Não há qualquer ilegalidade na exclusão dos juros moratórios, se assim foi deliberado e aprovado pela maioria dos credores em assembleia-geral. Nesse sentido: (...).

Corroborada, assim, pelo STJ, a legalidade do plano recuperacional que não contém previsão de juros moratórios, se assim deliberou a maioria dos credores em assembleia.

Aliás, por mero debate, ao considerar que a previsão anterior de incidência de juros era anual, ou seja, seria aplicada a partir do 13o mês, constato que sua exclusão, além de ser possível ante o aspecto negocial, não implica em prejuízo, haja vista que sequer incidiria sobre os respectivos créditos antes do efetivo pagamento no 12o mês.

Relembrando que, uma vez não cumprido o plano recuperacional, a novação
sui generis
não atinge sua condição precípua, o que não ensejaria aplicação de juros moratórios, mas sim o restabelecimento das condições originárias do crédito, portanto, a aplicação de juros moratórios no caso em apreço, em período não superior a um ano, ora reivindicada, não tem utilidade. Dessa forma, não visualizo ilegalidade.”

Com efeito, é irretocável a conclusão da decisão agravada.

O credor/agravante deve ter em mente que “
o plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores
”, e, sendo assim, “
a concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1631762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018).

Aliás, no que concerne a deságios, prazos, juros e índice de correção monetária, por se tratarem de direitos disponíveis, em princípio, é lícito até mesmo haver previsão para remissão da dívida ou dos encargos sobre ela incidentes, tal como previstos no art. 385 do CC, cabendo aquiescência da proposta aos credores, não sendo dado ao Juízo imiscuir-se no resultado da votação, exceto se comprometerem a própria essência do PRJ, o que, sem dúvida alguma, não se verifica na hipótese dos autos.

Os prazos e formas de pagamento, com deságio de 80% prazo de carência de 2 meses e sem a incidência de jurps, consubstanciam-se em ponderação e decisão tomada livremente pela soberana assembleia e que deve ser respeitada, afinal, a lei de regência não impõe quaisquer balizas quanto ao mínimo ou máximo a título de deságio, encargos financeiros a serem adotados e outras questões correlatas, deixando a definição desses pontos a cargo da AGC, para que os participantes possam livremente discutir e decidir o que melhor atende aos interesses que estão em jogo.

As mesmas considerações valem à queixa envolvendo a apresentação de proposta modificativa ou alternativa ao plano durante o conclave, pois, com efeito, se as propostas eram demasiadamente complexas e exigiam maior tempo para uma “
análise detalhada
”, os credores poderiam ter deliberado para que fosse suspensa a ACG, e, se fossem assim tão absurdas, prejudiciais e penosas aos credores da classe trabalhista, o natural seria que eles a tivessem rejeitado, porém, não foi o que aconteceu, já
que o PRJ, com as alterações implementadas, foi aprovado por 42 dos 55 credores dessa classe, obtendo, assim, a aprovação de 77,78%,
descabendo, então, ao Poder Judiciário inferir no que ficou acordado e aprovado em assembleia constituída para tal finalidade, cumprindo-me apenas ratificar a conclusão decisória de que “
p
revaleceu, pois, a vontade da maioria dos credores. Como se sabe, o plano recuperacional e suas modificações, possuem natureza jurídica de esboço de proposta de acordo com multiplicidade de partes, com essencial encontro de vontades entre credores e devedor na AGC. Modificações e alterações que não afetem sua base estrutural, qual seja, o plano de viabilidade e prospecções futuras de fluxo de caixa, não tem o condão de prejudicar sua efetividade
”.

Enfim, o PRJ foi aprovado por decisão da maioria dos credores presentes na AGC, não despontando qualquer traço de ilegalidade ou irregularidade nas disposições adotadas, de modo que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir nas condições de pagamento aceitas pela assembleia soberana.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022